Tribunal: TJES
Processo: 5001463-45.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001463-45.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEYRE MARQUES DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL COOPLARES e outros
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº. 5001463-45.2020.8.08.0048

EMBARGANTE: MEYRE MARQUES DA SILVA SANTOS

EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL COOPLARES

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVO. EMBARGOS NÃO CONHECIDO.

V O T O

Tratam-se de embargos declaratórios (ID 1819225) opostos pela parte requerente/recorrente em face do acórdão que conheceu do recurso interposto.

Embargos opostos intempestivamente, conforme certificado no ID 1820896.

Os embargos opostos possuem a finalidade exclusiva de prequestionar a matéria, a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário.

Pois bem.

Conforme consta do artigo 37 do Regimento interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Estado do Espirito Santo, RESOLUÇÃO 023/2016 do Tribunal de Justiça Estadual, o termo inicial para interposição do recurso de embargos de declaração, começará a fluir do primeiro dia útil imediatamente seguinte ao dia da sessão de julgamento.

No caso dos autos, se observa que o acórdão foi proferido em 19/10/2021, conforme ID 1758693, pelo que, as partes, teriam o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data posterior ao acórdão proferido, para apresentar embargos de declaração, findando o prazo em 26/10/2021. Contudo, a interposição do mesmo se deu em 05/11/2021, estando o mesmo manifestamente intempestivo.

Isto Posto, deixo de conhecer os embargos, haja vista o não preenchimento do requisito de admissibilidade extrínseco, qual seja, tempestividade.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.